Tribunal: TJMT
Processo: 1025289-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025289-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HITALLO MATHEUS DE ALMEIDA - CPF: 071.584.971-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO DOMICILIAR – GRUPO DE RISCO DA COVID/19 – TUBERCULOSE – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – REEDUCANDO QUE RECEBE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL – RECOMENDAÇÃO

DO CNJ SEM CARÁTER IMPOSITIVO – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A Recomendação 62/2020-CNJ, “
advinda pela situação excepcional da pandemia que ocorre no mundo, orienta a concessão do cumprimento de pena em regime domiciliar aos condenados que se enquadrarem no chamado “grupo de risco”. No entanto, trata-se de uma recomendação, não estando o Magistrado obrigado a aplicar tal regime, ademais, a excepcional decisão visa suprimir, ou, pelo menos, amenizar, os riscos de contaminação pelo Coronavírus. Não há nos autos qualquer informação de que haja pessoas contaminadas no referido recinto, ainda, vale mencionar que o estabelecimento prisional adotou as medidas de segurança, inclusive, suspendendo os atendimentos presenciais e recebimentos de visitas”
(PGJ, Élio Américo, procurador de Justiça).

“1. Malgrado o paciente esteja acometido de tuberculose, o que o insere no grupo de risco de contágio pela COVID-19, sem que haja documento médico demonstrando que está contaminado ou com suspeitas de contágio do coronavírus, havendo, ainda, relatório indicando que está recebendo os atendimentos médicos e o tratamento adequado ao seu estado de saúde no estabelecimento prisional, no qual, inclusive, todas as medidas sanitárias de prevenção estão sendo tomadas, não havendo notícias de suspeita ou confirmação da doença no local, impede que seja beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. 2 [...].”
(TJMT, N.U 1012721-86.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025289-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE(S): HITALLO MATHEUS DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por HITALLO MATHEUS DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop

que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos de execução penal (SEEU N.U o 0002929-81.2018.8.11.0102
), por tentativa de roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição a liberdade da vítima], tentativa de latrocínio e corrupção de menor, unificadas em 23 (vinte e três) anos, 1(um) mês e

11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 157, §2o, I, II e V, c/c art.14, II, ambos do CP; art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B,
caput
, da Lei no 8.069/90 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que integra o grupo de risco da COVID/19 por ser “
portador de tuberculose
”, bem como ser “
notória a defasagem de assistência médica e hospitalar da unidade prisional de Sinop”,
a autorizar prisão domiciliar.

Pede provimento para que seja deferido
“o cumprimento da pena em regime domiciliar, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ”
(ID 63343475- pág. 1/5).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID 63343476– pág.1/9).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 63343477- pág. 1).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – irresignação defensiva – 1) Pretendida a concessão de prisão domiciliar do agravante por ser portador de tuberculose – Impossibilidade – não há provas nos autos, aptas a comprovar a gravidade do estado de saúde do apenado – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 73767998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.5.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu ao pleito de prisão domiciliar nestes termos:

“[...]a pretensão que busca o reeducando no caso suboculis (substituição do cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar), ao menos por ora se apresenta inoportuna, pois além de não existir até o momento casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 na Penitenciária “Ferrugem”, o reeducando Hitallo Matheus de Almeida não se desincumbiu da tarefa de demonstrar que sua saúde está agravada fazendo, assim, parte de grupo e risco.[...].

36 - No caso em apreço, verifica-se que o prontuário médico /históricos de atendimentos, exames, receitas bem delineiam a atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando dentro da unidade prisional, sempre que necessita, além de demonstrar, claramente, que o reeducando está recebendo dentro da penitenciária o tratamento adequado, visto que consta, expressamente, na C.I. n. 569/2019 que o reeducando está em tratamento, o qual teve início em 14.10.2019, sendo que vem recebendo o atendimento médico necessário, o que faz crer que o atual estado de saúde do reeducando é estável.

37 - De todo modo, o reeducando, por meio da defesa, não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que comprovasse comorbidade patogênica e/ou agravamento recente do seu quadro de saúde, muito menos apontamento de estar infectado com a COVID-19, estar com suspeita de contaminação ou de ter contato com pessoa infectada. [...]

40 - Posto isto, considerando que o reeducando Hitallo Matheus de Almeida não comprovou por meio de documentos hábeis, extrema debilidade e a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, conclui que, no presente caso, não há fundamento suficiente para a concessão da Prisão Domiciliar, ainda que em caráter temporário, razão pela qual, em consonância com o r. parecer ministerial (ref. mov. 35.1), e também forte no fato de não haver até o momento qualquer indício de que alguém (moradores e servidores) do sistema prisional sinopense, esteja infectado pelo vírus (COVID 19), INDEFIRO o pedido formulado pela defesa [...].”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito – ID 68099999- pág. 20/27)

Pois bem.

De fato, o agravante é portador de tuberculose e recebe tratamento médico na unidade prisional em que se encontra desde 2019 (prontuário médico - SEEU N.U 0002929-81.2018.8.11.0102 - ID 68099990/ID 68099996) e não há indicativo de agravamento de sua saúde, ou inviabilidade de atendimento especializado.

A Recomendação 62/2020-CNJ,
advinda pela situação excepcional da pandemia que ocorre no mundo, orienta a concessão do cumprimento de pena em regime domiciliar aos condenados que se enquadrarem no chamado “grupo de risco”. No entanto, trata-se de uma recomendação, não estando o Magistrado obrigado a aplicar tal regime, ademais, a excepcional decisão visa suprimir, ou, pelo menos, amenizar, os riscos de contaminação pelo Coronavírus. Não há nos autos qualquer informação de que haja pessoas contaminadas no referido recinto, ainda, vale mencionar que o estabelecimento prisional adotou as medidas de segurança, inclusive, suspendendo os atendimentos presenciais e recebimentos de visitas”,
como bem consignado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 73767998)).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
1.
Malgrado o paciente esteja acometido de tuberculose, o que o insere no grupo de risco de contágio pela COVID-19, sem que haja documento médico demonstrando que está contaminado ou com suspeitas de contágio do coronavírus, havendo, ainda, relatório indicando que está recebendo os atendimentos médicos e o tratamento adequado ao seu estado de saúde no estabelecimento prisional, no qual, inclusive, todas as medidas sanitárias de prevenção estão sendo tomadas, não havendo notícias de suspeita ou confirmação da doença no local, impede que seja beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
2. Outrossim, a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação, de modo que deve haver a inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, caso contrário, não se justifica a concessão do benefício ao sujeito. [...].”
(N.U 1012721-86.2020.8.11.0000 –

Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.7.2020 - grifado)

Nessa mesma linha, anota-se o AGEXPE N.U 1022133-41.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.1.2021.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021